Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-82.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001381-82.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE JANDUYR SOARES VIANA JUNIOR - CPF: 599.845.461-87 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001381-82.2020.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Jose Janduyr Soares Viana Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA (TED) EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois tanto o contrato, como os descontos discutidos nos autos, foram realizados em nome de “Banco BMG”, razão pela qual rejeito a preliminar.

Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.

Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

Sentença Reformada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Conforme consta dos documentos juntados na contestação, observo que o contrato foi celebrado pelo Recorrente Banco BMG S/A e os descontos na folha de pagamento do Autor estão sob seu domínio, razão pela qual o Recorrente é parte legítima a figurar no polo passivo desta demanda, razão pela qual, não acolho a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para: DECLARAR inexigível apenas o débito discutido nestes autos e o reembolso dos valores descontados indevidamente referente ao contrato aqui discutido com o valor de R$ 579,95 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos); CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso”.

O presente caso trata-se de descontos na folha de pagamento da parte Autora que informa não se recordar de ter realizado nenhum contrato de empréstimo consignado com a Recorrente, assim pretende a devolução dos valores descontados além de indenização pelo dano moral sofrido.

A instituição financeira argumenta quanto a sua ilegitimidade passiva, visto que o contrato objeto da ação fora cedido ao Banco Itaú BMG Consignado, bem como a ausência de dano moral e do não cabimento de devolução dos valores.

Pois bem.

Dos autos resta comprovado a origem da obrigação ante a juntada dos contratos devidamente assinados, bem como o documento pessoal do Autor e o comprovante da transferência eletrônica (TED). Deste modo, os descontos realizados pelo Reclamante no valor de R$579,95, tem-se como origem 02 (dois) contratos distintos sob o no 248543281 e no 249843833, firmado entre as partes, com as respectivas parcelas nos valores de R$473,51 + R$106,44, os quais somados totalizam a parcela descontada mensalmente.

Como o Autor expressamente nega a existência da relação, afirmando que não existe o contrato que pudesse justificar os descontos, entendo que ao juntar o contrato assinado e o comprovante de transferência do valor, cumpriu o réu o ônus que lhe cabia.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e material.

Diante disso, restando comprovado a origem do débito questionado, bem como a relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021